Tribunal: TCU
Processo: 020.532/2004-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 372/2010-TCU-Plenário , alterando-se o número do CPF de Francisco de Assis Sousa de forma que, onde se lê "CPF XXX.170.843-XX", leia-se "CPF XXX.937.043-XX" . 1. Processo TC- Processo 020.532/2004-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.894/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.884/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.638/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.415/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.500/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.641/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.645/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.604/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.580/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carmina Carmen Lima Barroso Moura (XXX.517.223-XX); Construsonda Construcoes Ltda (01.600.175/0001-00); Eliseu Barroso de Carvalho Moura (XXX.829.413-XX); Francisco de Assis Sousa (XXX.937.043-XX); Gilmar Sales Ribeiro (XXX.833.783-XX); Joao Araujo da Silva Filho (XXX.676.753-XX); Joao da Silva Neto (XXX.914.963-XX); Jose Olivan de Carvalho Moura (XXX.567.413-XX); Maurie Anne Mendes Moura (XXX.498.064-XX); Walter Pinho Lisboa Filho (XXX.646.653-XX); Wellington Manoel da Silva Moura (XXX.199.582-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Thaynara Santos Fernandes (7795/OAB-PI), representando Wellington Manoel da Silva Moura; Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (2953/OAB-PI), Jose Norberto Lopes Campelo (2.594/OAB-PI) e outros, representando Eliseu Barroso de Carvalho Moura; Melissa Lima Barroso Moura, representando Carmina Carmen Lima Barroso Moura; Thaynara Santos Fernandes (7795/OAB-PI), representando Construsonda Construcoes Ltda; Jose Norberto Lopes Campelo (2.594/OAB-PI), Renata Cristina Azevedo Coqueiro Portela (6066/OAB-PI) e outros, representando Francisco de Assis Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.